Tribunal: STF
Processo: HC 214328
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Aplicação do princípio da consunção. Impossibilidade. Condutas autônomas. Notícia do uso da arma de fogo em ocasiões distintas do fato delituoso. Revolvimento de fatos e provas. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento agravado. Agravo não provido.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois seus fundamentos se harmonizam estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.